Tribunal: TJMT
Processo: 1003264-64.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003264-64.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), IZOLDINO CASAL BATISTA NETO - CPF: 141.384.251-87 (EMBARGANTE), HELIO PEREIRA NEVES - CPF: 004.952.888-29 (EMBARGADO), JAQUELINE DA COSTA NEVES - CPF: 014.575.751-08 (EMBARGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 037.497.771-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRESTO DE BENS – PARA GARANTIA DE FUTURA AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003264-64.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:

IZOLDINO CASAL BATISTA NETO

EMBARGADOS:

HELIO PEREIRA NEVES e JAQUELINE DA COSTA NEVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IZOLDINO CASAL BATISTA NETO

contra v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

O embargante aponta omissão/contradição no
decisum
no que diz respeito à
“valoração das provas dos embargados”,
que no seu entender não recebeu o mesmo tratamento com as provas que acostou ao agravo de instrumento,
já que demonstrado o direito ao
“recebimento dos valores das parcelas vencidas e vincendas do contrato de compra e venda da Empresa NC Auto Posto Ltda diretamente pelo embargante”
, razão pela qual
pugna pelo acolhimento dos declaratórios e, mediante a atribuição dos efeitos infringentes, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável (Id

41050455
).

Contraminuta ofertada no Id 42183482.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id 36477451, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS – PARA GARANTIA DE FUTURA AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300, caput, do CPC.

Restando evidenciada a probabilidade do direito reclamado, deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada”

O embargante defende a existência de omissão/contradição no
decisum
quanto à valoração das provas, razão pela qual
pugna pela sua reforma, a fim de se determinar o recebimento dos valores das parcelas vencidas e vincendas do contrato de contrato de compra e venda da empresa NC AUTO POSTO diretamente pelo embargante.

Entretanto, o acórdão embargado é claro ao registrar que
“os autores demonstram que o reclamado Izoldino não possui bens imóveis registrados em seu nome (certidão de busca de bens, id. 9902501, p. 1) e que possuía quotas da pessoa jurídica NC Auto Posto Ltda, porém, as vendeu a Srª Benoite Oliveira Mendonça Carvalho, esposa do Srº Juscelito Donizete de Carvalho, o qual já era sócio de 50% da referida pessoa jurídica (Oitava Alteração Contratual do Contrato Social – id. 10075989, p. 5-14), o que evidencia a insolvência do devedor e a possibilidade de não recebimento do crédito.”
.

Do teor do referido trecho é possível vislumbrar que o julgador monocrático foi prudente ao determinar
a

intimação

da

Sra. Benoite Oliveira Mendonça Carvalho
, bem como de seu esposo
Sr. Juscelito Donizete de Carvalho
, para que não pague eventual quantia devida ao ora embargante, mas que deposite-a em Juízo, vinculando-a ao processo de origem, bem assim para que não promova a transferência de propriedade de imóvel para fins de pagamento de dívida em que tenha-o como credor, condicionando tal decisão à prestação de caução real de imóvel com valor econômico superior ao valor da causa, em típico exercício de poder geral de cautela, sob pena de se esvaziar o próprio mérito da ação de base ou mesmo evitando-se que tal medida acabe por atingir direitos de terceiros.

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020